Tribunal: CARF
Processo: 10600.720008/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Exceto nas hipóteses previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, o sujeito passivo deve apresentar, desde a Impugnação, os motivos de fato e de direito em que fundamenta a sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Documentos e alegações apresentados após o Recurso Voluntário, sem o enquadramento nos dispositivos legais acima referidos, não devem ser conhecidos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO BRASIL. PESSOA JURÍDICA ALIENANTE RESIDENTE NO JAPÃO. GANHO DE CAPITAL. CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO APENAS NO PAÍS DE RESIDÊNCIA.
Por força do disposto no parágrafo 3o do Artigo XII do Decreto no 61.899, de 1967, que promulgou a Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos entre o Brasil e o Japão, os ganhos de capital obtidos na alienação de participação societária no Brasil, por pessoa jurídica residente no Japão, sujeitam-se à tributação somente neste último país.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO BRASIL. PESSOA JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO EM DÓLARES. CONVERSÃO EM REAIS NA DATA DA ALIENAÇÃO.
Na hipótese de alienação de investimento adquirido no país por pessoa jurídica domiciliada no exterior, com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem ou de direito, convertida para Reais, mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data de alienação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou à prestação, na data do recebimento de cada parcela.
INVESTIMENTO EM SOCIEDADE. AUMENTO DO CAPITAL. AUMENTO DO NÚMERO DE AÇÕES. REFLEXO NO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O aumento de capital social de sociedade investida com aumento do número de ações detidas deve implicar o correspondente aumento do custo de aquisição do investimento.
INVESTIMENTO EM SOCIEDADE. REDUÇÃO DO CAPITAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE AÇÕES. REFLEXO NO CUSTO DE AQUISIÇÃO. REDUÇÃO EQUIVALENTE À PARCELA DO VALOR REDUZIDO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redução de capital social de sociedade investida sem alteração no número de ações detidas deve implicar a redução do custo de aquisição do investimento em montante equivalente à parcela do valor reduzido proporcional à participação societária do investidor. O novo valor pago por cada ação é correspondente ao valor originalmente desembolsado menos o montante recebido na redução de capital.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. VALOR DE ALIENAÇÃO. VALOR DE MERCADO. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades envolvidas mediante assembleias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76; portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720008/2020-32
ACÓRDÃO
1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERACAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Exceto nas hipóteses previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, o
sujeito passivo deve apresentar, desde a Impugnação, os motivos de fato e
de direito em que fundamenta a sua defesa, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Documentos e alegações apresentados após o Recurso Voluntário, sem o
enquadramento nos dispositivos legais acima referidos, não devem ser
conhecidos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO BRASIL. PESSOA JURÍDICA
ALIENANTE RESIDENTE NO JAPÃO. GANHO DE CAPITAL. CONVENÇÃO PARA
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO APENAS NO PAÍS DE
RESIDÊNCIA.
Por força do disposto no parágrafo 3o do Artigo XII do Decreto no 61.899,
de 1967, que promulgou a Convenção para evitar a dupla tributação em
matéria de impostos sobre rendimentos entre o Brasil e o Japão, os ganhos
de capital obtidos na alienação de participação societária no Brasil, por
pessoa jurídica residente no Japão, sujeitam-se à tributação somente neste
último país.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO BRASIL. PESSOA JURÍDICA
ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO
EM DÓLARES. CONVERSÃO EM REAIS NA DATA DA ALIENAÇÃO.
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
2
Na hipótese de alienação de investimento adquirido no país por pessoa
jurídica
domiciliada
no
exterior,
com
rendimentos
auferidos
originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será
a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou de direito, convertida para
Reais, mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo
Banco Central do Brasil para a data de alienação ou resgate ou, no caso de
operação a prazo ou à prestação, na data do recebimento de cada parcela.
INVESTIMENTO EM SOCIEDADE. AUMENTO DO CAPITAL. AUMENTO DO
NÚMERO DE AÇÕES. REFLEXO NO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O aumento de capital social de sociedade investida com aumento do
número de ações detidas deve implicar o correspondente aumento do
custo de aquisição do investimento.
INVESTIMENTO EM SOCIEDADE. REDUÇÃO DO CAPITAL. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE AÇÕES. REFLEXO NO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
REDUÇÃO EQUIVALENTE À PARCELA DO VALOR REDUZIDO PROPORCIONAL
À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redução de capital social de sociedade investida sem alteração no
número de ações detidas deve implicar a redução do custo de aquisição do
investimento em montante equivalente à parcela do valor reduzido
proporcional à participação societária do investidor. O novo valor pago por
cada ação é correspondente ao valor originalmente desembolsado menos
o montante recebido na redução de capital.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. VALOR DE ALIENAÇÃO. VALOR DE MERCADO.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem
em razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembleias, nos termos do artigo 252 da Lei n°
6.404/76; portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas
quais as operações serão realizadas (observadas as prescrições legais
tendentes a proteger acionistas minoritários) de modo que se a operação
de subscrição realizar-se por valor superior ao valor contábil, haverá
apuração de ganho de capital tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
3
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em não conhecer das
considerações à contrarrazões da PGFN, vencidas os conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó e Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo conhecimento dos referidos documentos; (ii) por
unanimidade de votos, em conhecer da tradução juramentada e registro em cartório de certidões
de residência; (iii) por voto de qualidade, em não conhecer dos demais documentos apresentados
após o Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Henrique
Nímer Chamas e Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo conhecimento dos referidos
documentos; (iv) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade 1 e 3; (v) por
maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da autuação pela não aplicação de tratado,
vencidas as conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Natália Uchôa Brandão, que
votaram pelo acolhimento da referida preliminar; (vi) por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso no que se refere à aplicação do tratado firmado entre o Brasil e o Japão,
em relação à parcela relativa à BJIOC; (vii) por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso quanto à apuração do custo de aquisição em moeda estrangeira; (viii) por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto ao valor de alienação, resultando no
cancelamento das exigências fiscais, no termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Henrique Nímer Chamas votou pelas conclusões do relator quanto ao valor de alienação e
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental,
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do art.
114,§ 7o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. O
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou, em relação ao conhecimento de documentos, às
preliminares de nulidade e à aplicação de tratado entre o Brasil e o Japão, pois as matérias já
foram votadas pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, conforme art. 110, §5o, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Marcelo Izaguirre da Silva e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 107.008.308
de 19 de maio de 2021, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 07, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima
identificado (fls. 2.147/2.173).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a fatos geradores ocorridos em 30 de novembro de 2015
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
4
(fls. 2/6). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorreria da
ausência de retenção e recolhimento dos tributos incidentes sobre ganhos de capital auferidos
pelas pessoas jurídicas BJIOC, POSCO e CSC, domiciliadas no exterior, em relação aos quais o
sujeito passivo, então denominado Congonhas Minérios S.A (CMIN), seria o responsável, nos
termos do art. 26 da Lei no 10.833, de 2003.
Os fatos que levaram à autuação são sintetizados, no Termo de Verificação de Fiscal
(TVF) de fls. 7/35, nos seguintes termos:
9. A fiscalizada foi constituída em 2007 como subsidiaria integral da Companhia
Siderúrgica Nacional (CNPJ: 33.042.730/0001-04) doravante, CSN.
Até o primeiro semestre de 2008, a CSN (CNPJ: 33.042.730/0001-04) detinha a
integralidade das ações da empresa Nacional Minérios S.A - CNPJ:
08.446.702/0001-05 (doravante, NAMISA) que ela própria havia constituído ao
final de 2006 como subsidiaria de mineração.
[...]
Em outro Fato Relevante, datado de 17/10/2008, a CSN relatou aos seus
acionistas e ao público em geral “o estabelecimento de uma parceria estratégica”
com um grupo de empresas estrangeiras composto por uma empresa sul-coreana
(POSCO) e seis empresas japonesas, a saber: ITOCHU Corporation, NIPPON STEEL
Corporation, JFE STEEL Corporation, SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD, KOBE
STEEL LTD, e NISSHIN STEEL Corporation LTD sendo que tais empresas nipônicas,
antes de efetivada a referida transação, formaram um consórcio empresarial
consolidado em uma única empresa (igualmente japonesa) denominada Brazil
Japan Iron Ore Corporation (ou simplesmente BJIOC).
Dessa forma as empresas estrangeiras com interesse na aquisição de participação
societária na NAMISA e que formalizariam o investimento estariam sendo
representadas pela sul coreana POSCO e pela japonesa Brazil Japan Iron Ore
Corporation (BJIOC).
A transação consistia-se na aquisição de 40% do capital votante e total da
Nacional Minérios S/A (NAMISA) então, uma subsidiaria da CSN pelo valor
ajustado de US$3,12 bilhões de dólares norte-americanos, a serem pagos à vista.
Tais fatos foram noticiados no mercado brasileiro pelo jornal Folha de São Paulo.
Em 21/10/2008, a CSN anunciou ao mercado, também por meio de fato
relevante, que “havia concluído as negociações e assinado os principais contratos
referentes ao estabelecimento de uma parceria estratégica” com as empresas
estrangeiras. E prosseguiu informando que (grifo nosso) “(...) a transação consiste
na alienação de 40% do capital votante e total da Nacional Minérios S.A
(NAMISA), uma subsidiaria da CSN; pelo valor de US$ 3,12 bilhões de dólares
norte americanos, a serem pagos à vista, na data de liquidação financeira da
transação”. No mesmo evento, informou ainda que, do valor pactuado, a quantia
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
5
de US$3 bilhões seria utilizada pelos investidores estrangeiros para adquirir novas
ações da NAMISA, por meio de emissão primaria de capital.
Nesse ínterim ocorreu que, na data de 10/10/2008, os investidores estrangeiros
(na figura de representantes da coreana POSCO e da japonesa BJIOC) receberam,
de duas pessoas físicas integrantes de um escritório de advocacia no Brasil, a
cessão de cotas simbólicas de capital a integralizar (meros R$100), referentes a
uma pessoa jurídica já formalmente constituída no país, em março do mesmo
ano,
denominada
BIG
JUMP
ENERGY
PARTICIPAÇÕES
S/A,
CNPJ:
09.431.882/0001-14 (doravante, BIG JUMP).
Em 21/10/2008, a empresa recém constituída BIG JUMP (sob interveniência e
assinatura dos representantes legais das cias adquirentes estrangeiras) formalizou
com a CSN a aquisição de 40% das ações da NAMISA. Ou seja, valendo-se da
interposição formal da cia “veículo” BIG JUMP, as duas empresas estrangeiras
(POSCO e BJIOC) realizaram uma aquisição indireta assumindo o compromisso de
pagar US$3.090.900.000 (respectivamente US$500.730.000 e US$2.590.170.000)
em troca de 40% do capital votante da NAMISA, cuja totalidade do capital social
até então era da CSN. Referidos valores estão consignados no SISBACEN através
dos registros dos contratos de câmbio e dos Registros Declaratórios Eletrônicos de
Investimento Externo Direto (RDE-IED) apresentados pela fiscalizada em resposta
ao Termo de Início de Fiscalização e ao Termo de Intimação Fiscal n°1 e
representam, segundo a própria empresa, o custo de aquisição inicial das não
residentes POSCO e BJIOC na NAMISA.
Em documento datado de 21/11/2008 - protocolado junto a Secretaria de Direito
Econômico/SDE/MJ, sob o número: 08012.011002/2008-62 -, representantes da
BIG JUMP (sob “interveniência” dos sócios estrangeiros) e da própria alienante
CSN relataram o seguinte perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, em sessão de apreciação da referida “combinação de
negócios” (grifamos) : “a BIG JUMP é uma empresa veículo que foi constituída
somente para implementação da presente operação”; (e que), “por meio de um
Contrato de Compra de Ações e Outras Avenças, a BIG JUMP adquiriu da CSN 40%
das ações emitidas pela Nacional Minérios S.A ” (anexos: docs. processo no CADE).
Em 30/12/2008, ocorre o fechamento da operação afeta ao investimento em
questão. As empresas estrangeiras BJIOC e POSCO efetuam o pagamento dos
valores acordados e recebem, como contrapartida, ações representativas de 40%
do capital votante da NAMISA.
Assim, por meio dessa sequência de eventos formalizados, restou configurado
que as duas empresas estrangeiras BJIOC e POSCO sob interposição da (então)
recém-constituída BIG JUMP, passaram a deter 40% do capital votante da
NAMISA.
Na sequência dos fatos, formalizou-se em 30/07/2009 a incorporação da BIG
JUMP pela investida NAMISA com o cancelamento das 190.021.066 ações de
titularidade da Big Jump seguidas de subscrição e emissão de novas ações da
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
6
Namisa para as sócias POSCO e BJIOC na proporção que ambas detinham na Big
Jump. Desse modo foram emitidas 159.237.395 novas ações da Namisa para a
BJIOC e 30.783.671 ações para a POSCO.
Tal evento de incorporação societária fez com que as empresas BJIOC e POSCO
passassem da condição de sócias indiretas para sócias diretas da NAMISA sem
qualquer alteração no custo de aquisição do investimento das empresas não
residentes BJIOC e POSCO na NAMISA em relação às ações anteriormente
detidas, fato esse também confirmado pela fiscalizada em resposta ao item 12 do
Termo de Intimação Fiscal n°1 onde afirma: “Posteriormente, a Big Jump foi
incorporada pela NAMISA. Assim, em decorrência da incorporação, BJIOC e
POSCO substituíram seu investimento em Big Jump por investimento em NAMISA,
sem qualquer alteração no custo de aquisição”.
Porém, além da substituição das ações anteriormente detidas por Big Jump e
substituídas proporcionalmente por ações da Namisa emitidas para POSCO e
BJIOC, houve o aumento do capital social da Namisa em decorrência da
incorporação do acervo líquido da Big Jump, no valor de R$104.789,60, com a
emissão de 5.888 novas ações distribuídas proporcionalmente para POSCO (954
ações – R$ 16.978,48) e BJIOC (4.934 ações – R$ 87.811,12).
Ao final da incorporação BJIOC possuía 159.237.395 + 4.934 = 159.242.329 ações
da Namisa e POSCO detinha 30.783.671 + 954 = 30.784.625 ações.
[...]
Em 22/11/2011 a empresa estrangeira de Formosa (Taiwan) China Steel
Corporation (doravante, CSC) - adquiriu 1% de participação (4.750.674 ações) na
NAMISA da BJIOC pelo valor de JPY 8.500.000.000, conforme comprova o “Share
Purchase Agreement” (Acordo de Compra de Ações) apresentado pela fiscalizada
em resposta ao item 12 do Termo de Intimação Fiscal n°1.
Após o retorno das 18 ações registradas em nomes de pessoas físicas para a CSN
(10 ações), BJIOC (6 ações) e POSCO (2 ações), a composição acionária da Namisa
em 22/11/2011 ficou da seguinte forma: CSN - 285.040.443 (aproximadamente
60%); BJIOC - 154.491.661 (aproximadamente 32,52%), POSCO - 30.784.627
(aproximadamente 6,48%) e CSC - 4.750.674 (1%) sendo o número total de ações
igual a 475.067.405. O Livro de Registro de Ações Nominativas da Namisa espelha
essas informações.
Em 12/12/2014 é realizada a AGE da Namisa dispondo sobre a redução do capital
social da companhia no valor de R$777.930.000,00, sem cancelamento de ações,
por considerá-lo excessivo. A redução do capital social efetivar-se-ia 60 dias após
a publicação da ata da AGE em tela, nos termos do artigo 174 da Lei da S/A. Do
valor total da redução, cada acionista receberia, em moeda corrente nacional, um
valor proporcional à sua participação no capital social da empresa. A composição
acionária da Namisa neste momento era a mesma descrita no parágrafo anterior,
ou seja, CSN - 285.040.443 (aproximadamente 60%); BJIOC - 154.491.661
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
7
(aproximadamente 32,52%), POSCO - 30.784.627 (aproximadamente 6,48%) e CSC
- 4.750.674 (1%) sendo o número total de ações igual a 475.067.405.
No mesmo dia 12/12/2014 a CSN emite fato relevante onde comunica aos seus
acionistas e ao público em geral o seguinte: “... que, em 11 de dezembro de 2014,
o Conselho de Administração da CSN aprovou o estabelecimento de uma aliança
estratégica com o consórcio composto pelas empresas ITOCHU Corporation, JFE
Steel Corporation, POSCO, Ltd., Kobe Steel, Ltd., Nisshin Steel Co, Ltd. and China
Steel
Corp.
("Consórcio
Asiático").”
(http://www.mzweb.com.br/CSN2016/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=59
731&conta=28&id= 224010)
[...]
A formalização da negociação em comento teve início em 21/11/2014 através do
Acordo de Investimento (apresentado pela fiscalizada) celebrado entre CSN,
BJIOC, POSCO, CSC, Congonhas Minérios S.A. e Namisa, o qual foi alterado em
15/11/2015 e ratificado em 27/11/2015 sendo que a data de fechamento da
transação foi o dia 30/11/2015.
[...]
Desse modo a CSN que até então era detentora de 100% da Congonhas Minérios
S.A (CMIN) contribui com seus ativos (Mina Casa de Pedra, 59,76% de participação
societária na Namisa, 8,63% de participação societária na MRS Logística S.A. e
Terminal portuário de carga em Itaguaí - TECAR) ao patrimônio da CMIN cuja
formalização ocorreu através da subscrição de novas ações com aumento de
capital e subsequente integralização. As AGE da CMIN dos dias 20/05/2015,
30/09/2015, 29/10/2015 e de 30/11/2015 às 09:15 horas registram os
procedimentos preparatórios e a efetivação do aumento de capital da CMIN por
parte da CSN.
[...]
Por seu lado, o Consórcio Asiático (BJIOC, POSCO e CSC) contribui com 40,24% de
sua participação societária na Namisa ao patrimônio da CMIN cuja formalização
também se deu através da subscrição de novas ações com aumento de capital e
subsequente integralização. Nesse momento restou caracterizada a alienação da
participação societária detida por cada integrante do Consórcio Asiático (BJIOC,
POSCO e CSC) na Namisa. A contrapartida recebida pela alienação foram
30.112.300 ações da Congonhas Minérios S.A distribuídas proporcionalmente da
seguinte forma: BJIOC- 24.481.259; POSCO- 4.878.234 e CSC- 752.807 ações
sendo que o número total de ações da CMIN era 181.001.902. A AGE da Namisa
do dia 30/11/2015 realizada às 9:20 horas, bem como os boletins de subscrição e
o Livro de Registro de Ações Nominativas da CMIN registram esses fatos.
[...]
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
8
O valor base da transação utilizado na relação de troca para a determinação das
participações societárias da CSN e do Consórcio Asiático na CMIN foi de USD16
bilhões de dólares. Esse valor foi estabelecido no item 3.4 do Acordo de
Investimentos e expressamente atesta que: “Os Investidores concordaram que o
Valor de Empresa da Congonhas Minérios é de dezesseis bilhões de dólares
americanos (US$ 16.000.000.000,00)”. Inicialmente, em uma base livre de dívida e
caixa (capital de giro) as participações foram definidas em 84,25% da CMIN para a
CSN e 15,75% da CMIN para o Consórcio Asiático.
[...]
Em 31/12/2015, ainda sob a denominação social anterior, a Congonhas Minérios
S.A (CMIN) incorpora a empresa Nacional Minérios S.A - CNPJ: 08.446.702/0001-
05 (NAMISA). Este fato está registrado na ata da AGE da Congonhas Minérios S.A
do dia 31/12/2015, às 17 h.
Deste modo, com base no art. 26 da Lei no 10.833, de 2003 (e em diversos outros
dispositivos legais citados no TVF), a autoridade fiscal entendeu que a Recorrente (à época,
denominado Congonhas Minérios S.A), na condição de adquirente das participações do Consórcio
Asiático (BJIOC, POSCO e CSC) na NAMISA, deveria ter efetuado a retenção e o recolhimento do
IRRF incidente pela alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o ganho de capital auferido pelas
referidas empresas na alienação de tais participações (via integralização de capital na NAMISA).
No TVF, são apresentados, ainda, em detalhes, os cálculos relativos à apuração do
ganho de capital correspondente a cada uma das empresas integrantes do denominado Consórcio
Asiático, resultando nos valores a seguir:

É importante se mencionar, que, no TVF, registra-se a divergência de interpretação
entre a autoridade fiscal e a autuada acerca da forma de determinação do ganho de capital. Para a
primeira, “tanto o custo de aquisição como o valor de alienação deverão ser confrontados em
reais”; a Recorrente, contudo, teria confrontado “custo de aquisição, em moeda estrangeira
(USD), com valor de alienação, também em moeda estrangeira (USD)”. Assim, para a autuada,
haveria perda de capital, em lugar de ganho de capital tributável.
Por fim, registra-se a controvérsia acerca do valor de alienação das participações
das empresas integrantes do Consórcio Asiático:
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
9
83. Já em resposta ao item 12 do Termo de Intimação Fiscal no1 a fiscalizada
afirma que “Em 30/12/2015, os Acionistas não Residentes realizaram a
conferência das ações de Namisa ao capital da CMIN. Em ata de Assembleia Geral
Extraordinária em 28/12/2016 (Doc_Comprobatório 16) o valor do aumento de
capital foi ajustado para R$6.056.538.253,36 que, convertidos para dólar
americano, totalizaram USD1.573.167.680,55. Considerando que a conferência de
ações de uma companhia ao capital social de outra é uma transação de alienação
para fins fiscais brasileiros, pode-se considerar que os valores abaixo
correspondem ao “preço de alienação” do investimento em NAMISA pelos
“Acionistas Não Residentes”, pago por CMIN com ações de sua própria emissão”.
84. Percebe-se então que a fiscalizada manifesta o seu entendimento e se atém
ao valor do aumento do seu capital social (R$6.056.538.253,36) para tomar este
como sendo o valor de alienação das ações da Namisa pertencentes ao Consórcio
Asiático. Porém, conforme já evidenciado anteriormente neste Termo de
Verificação, o valor de alienação é o preço efetivo da transação, o preço pelo qual
as partes efetivamente consideraram na relação de troca, o preço que traduz a
expressão verdadeira do incremento patrimonial experimentado pelos
integrantes do Consórcio Asiático e não aquele considerado pela fiscalizada
quando seu capital social foi aumentado. O escopo do disposto no artigo 170, §
1o, I da Lei das S/A. é diverso e não se presta a determinar o valor de alienação.
São finalidades diferentes
85. Tanto é assim que o preço de emissão das novas ações emitidas foi alterado
retroativamente em 28/12/2016, ou seja, depois de mais de um ano do
fechamento da negociação.
86. Na AGE da CMIN de 30/12/2015 realizada às 9 h e 20 min consta a emissão de
30.112.300
novas ações da CMIN pelo preço de emissão de
R$173,0457682001910 por ação perfazendo um aumento de capital social no
valor de R$5.210.806.085,77. Mais de um ano depois, em 28/12/2016, a AGE da
fiscalizada realizada às 10 h retifica o valor do aumento do capital social de
R$5.210.806.085,77 para R$6.056.538.253,36 e altera o preço de emissão das
ações de R$173,0457682001910 para R$201,13170542805100 mantendo, porém,
o número de ações que tinham sido destinadas à BJIOC, POSCO e CSC.
87. Se a transação tivesse como base real de negociação entre as partes um valor
de aumento de capital que estivesse em sintonia e harmônico com o preço efetivo
da transação haveria com certeza uma modificação na relação das participações
societárias de cada parte, afinal se uma parte contribui com determinados ativos
valorados em uma base inicialmente acordada e, mais tarde, as partes resolvem
retificar os valores das contribuições de cada uma, a conclusão natural seria um
ajuste nas participações para que a nova relação equânime fosse encontrada. A
ausência dessa modificação nas participações de cada contratante somente revela
e corrobora que o preço determinado de emissão de novas ações da CMIN para
os integrantes do Consórcio Asiático não se presta à apuração do valor de
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
10
alienação das ações da Namisa pelos integrantes do Consórcio Asiático, sendo
este fato um outro motivo relevante da divergência entre o que esta fiscalização
apurou (ganho de capital em reais) contra o que a fiscalizada apurou (perda de
capital em dólares dos Estados Unidos).
A pessoa jurídica autuada foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação
(fls. 1.975/2.030) alegando, em síntese:
(i)
“NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DE PARCELA DA AUTUAÇÃO RELATIVA
AO GANHO SUPOSTAMENTE AUFERIDO POR BJIOC EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DO ACORDO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO CELEBRADO
ENTRE O BRASIL E O JAPÃO”;
(ii)
“INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO: OPERAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE AÇÕES
NÃO GEROU GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL”;
(iii)
“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO
TRABALHO FISCAL VÍCIO EM ELEMENTO ESSENCIAL DO LANÇAMENTO”
(iv)
“ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA”
Tanto na alegação referente à insubsistência da autuação, quanto em relação à
arguição de nulidade da autuação, o sujeito passivo sustentou os seguintes equívocos da
autoridade fiscal:
 Aplicação de equivocada taxa de câmbio no reconhecimento do custo de
aquisição inicial de BJIOC e POSCO: A Autoridade Fiscal considerou taxa de
2,33, quando, em verdade, a taxa de câmbio aplicável, conforme constante
do próprio contrato de câmbio, era de 2,39;
 Incremento do custo de aquisição quando da incorporação da BJE pela
Namisa: muito embora a incorporação societária de empresas implique, no
caso, apenas transferência do custo de aquisição, a Autoridade Fiscal
considerou que a emissão de novas ações causada pela incorporação do
acervo líquido da BJE teria causado aumento do custo de aquisição da
POSCO e da BJIOC;
 Subtração do valor remetido aos acionistas em restituição do capital
social reduzido do valor do custo de aquisição: a operação de redução de
capital implica no decréscimo do custo de aquisição em percentual
equivalente àquele do capital reduzido. Tendo a Namisa deliberado
redução de capital em percentual de 27,78%, deveria o custo de aquisição
ser reduzido proporcionalmente. Não obstante, o que fez a Autoridade
Fiscal foi deduzir o valor dos recursos remetidos aos acionistas diretamente
do custo de aquisição.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade do
lançamento, por se considerar que inocorreu “inobservância dos pressupostos legais para a
constituição do lançamento e para lavratura do auto de infração ou a incompetência do
autuante”, e que as alegações de inconsistências cometidas na autuação deveriam ser analisadas
como questão de mérito.
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
11
Quanto à aplicação do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmada com o Japão,
considerou-se que não teria sido provado que o consórcio de empresas BJIOC possuiria residência
fiscal neste último país, já que as provas destinadas a tal finalidade teriam sido apresentadas,
exclusivamente, em língua estrangeira.
Em relação ao cálculo do ganho de capital tributado, os procedimentos adotados
pela autoridade fiscal foram referendados, por terem sido considerados de acordo com as normas
tributárias vigentes. O laudo apresentado pela autuada, para comprovar o valor de alienações das
ações da NAMISA foi refutado, por ter sido elaborado cerca de um ano após a data do fato
gerador do IRRF.
Por fim, concluiu-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
encontrava amparo legal.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/11/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade
incompetente nos termos do art. 59 do PAF ou quando há inobservância dos
pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de
infração.
RESIDÊNCIA FISCAL NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO OFICIAL.
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Para que seja aceito como elemento de prova para comprovação da residência
fiscal no exterior, o documento oficial emitido pela administração tributária do
país estrangeiro, previsto no art 4o da IN 1226/2011, se estiver escrito em língua
estrangeira, deve vir acompanhado de tradução juramentada.
GANHO DE CAPITAL. MOEDA ESTRANGEIRA. TAXA DE CÂMBIO
O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação em Reais e o custo de aquisição, também em Reais, quando essas
operações forem efetuadas em moeda estrangeira. A taxa de câmbio a ser
utilizada é a de compra vigente à época de cada operação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. AÇÕES. VALOR. SUBSCRIÇÃO. AVALIAÇÃO.
EMPRESA ESPECIALIZADA.
Não deve ser considerado o laudo elaborado por empresa especializada para
avaliação de ações dadas em troca na subscrição de ações na empresa
incorporadora quando este for emitido em momento posterior ao do fato
gerador.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
12
A multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do
débito quando não há o adimplemento no prazo legal, não há como justificar a
não incidência desses juros sobre o valor da multa de ofício.
Após a ciência do Acórdão, o sujeito passivo principal apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 2.182/2.265). Na referida peça, repete, inicialmente, a invocação ao Acordo para
Evitar a Dupla Tributação firmado entre o Brasil e o Japão. Adiciona às razões de defesa alegações
acerca da nulidade da decisão de primeira instância, por violação ao princípio da verdade material
e cerceamento do direito de defesa. Aponta que a referida decisão seria ilegal por violar o
compromisso assumido pelo Brasil com base no Acordo em questão. Por fim, sustenta a superação
do único fundamento que embasou a decisão a quo, uma vez que, juntamente com o Recurso
Voluntário, estaria apresentando a tradução juramentada do atestado de residência fiscal da
BJIOC no Japão.
A Recorrente repetiu, ainda, as demais alegações contidas na Impugnação, com a
contestação dos valores atribuídos a custo de aquisição e valor de alienação das participações
societárias alienadas por BJIOC, POSCO e CSC.
Às fls. 2.313/2.354, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou
Contrarrazões ao Recurso Voluntário sustentando:
(i)
a correção dos valores de alienação e aquisição adotados pela autoridade
fiscal, que estariam em consonância com a Solução de Divergência Cosit no
16, de 2013;
(ii)
que a conversão do custo de aquisição para reais deve ser realizada no
momento de aquisição dos ativos;
(iii)
a alteração do custo de aquisição dos investimentos em decorrência de
operações de incorporação, alienação parcial e redução de capital social;
(iv)
que o ganho de capital objeto do lançamento deve ser determinado “a
partir do valor dos ativos que foram recebidos pelas alienantes, isto é, o
valor das participações societárias na CMIN”.
Às fls. 2.359/2.364, a Recorrente, invocando o art. 16, §4o, alínea c), do Decreto no
70.235, de 1972, juntou documentação complementar ao Recurso Voluntário consistente em
tradução juramentada e registro em cartório de certidão de residência das empresas Kobe Steel
Ltd, JFE Steel Corporation e ITOCHU Corporation; e de declarações de imposto de renda da BJIOC.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, à
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.
Após isso, a Recorrente apresentou, às fls. 2.490/2.509, considerações às
contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e, às fls. 2.515/2.526 e 2.532/2.545,
Memoriais de Julgamento e Infográfico.
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
13
Em fevereiro de 2023, a Recorrente juntou aos autos, ainda, os Pareceres de fls.
2.548/2.702.
Em razão do término do mandato da relatora original, houve nova redistribuição
dos autos, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, em 24 de maio de
2021 (fls. 2.178/2.179), e apresentou Recurso Voluntário, em 23 de junho do mesmo ano (fl.
2.180), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso III, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O RECURSO
VOLUNTÁRIO
Conforme relatado, após o Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos autos
documentos traduzidos, pareceres e considerações às Contrarrazões da PGFN.
Invoca, para justificar a apresentação extemporânea, o disposto no art. 16, §4o,
alínea c), do Decreto no 70.235, de 1972, e no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a), e LV, da Constituição
Federal.
A apresentação de alegações de fato e de direito e de provas documentais no
processo administrativo fiscal é regida pelas disposições contidas no art. 16 do citado Decreto no
70.235, de 1972, dos quais se destaca:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
14
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade moderada exigida pelo processo administrativo (em atenção à
distribuição do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de
jurisdição) e o princípio da verdade material.
Não estou só neste posicionamento, cabendo citar a Professora Fabiana Del Padre
Tomé1:
Em tais situações, e apenas nelas, autoriza-se a juntada de novos documentos até
mesmo em instante posterior ao ato decisório de primeira instância, sendo
apreciados pelo órgão julgador de segundo grau, caso seja interposto recurso.
O direito de contrapor-se à exigência fiscal e de produzir provas dos seus
argumentos é regrado pelo ordenamento, que, não admitindo a instabilidade das
relações jurídicas, fixa termos dentro dos quais as atividades hão de ser
realizadas. Assim ocorre com a instrução probatória. Pertinente é a crítica de
James Marins à prática adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consistente em apreciar provas em grau de recurso, independentemente do
preenchimento dos pressupostos legais. O direito à produção probatória implica
observância aos limites temporais à sua realização, além, é claro, do atendimento
ao requisito de sua obtenção por meio lícito.
Tratando acerca da possibilidade de flexibilização de tais regras, Maria Rita
Ferragut2 é categórica, mas prevê o que entende ser uma nova hipótese de exceção:
Entendemos que o limite temporal é inflexível. Tal inflexibilidade contempla,
entretanto, o recebimento de provas após a impugnação, nas duas e somente
duas, situações a seguir:
(i) Se a prova não tiver sido juntada antes pelas razões previstas nas alíneas a,b e c
do §4o acima.

1 A prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2011
2 As provas e o Direito Tributário, 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 64-65.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
15
(ii) Pela impossibilidade de o sujeito passivo defender-se de forma plena,
considerando a complexidade da autuação versus o tempo que lhe foi legalmente
conferido para apresentação da defesa. Trata-se, nessa medida, de comprovada
impossibilidade material de se defender no prazo legal.
No meu julgar, a hipótese veiculada pela doutrinadora, na verdade, já é albergada
pela alínea "a" do §4o, na medida em que poderia ser entendido como um acontecimento
inevitável e para o qual o sujeito passivo não concorreu ainda que culposamente, para contemplar
os requisitos previstos por Maria Helena Diniz para a força maior3.
De outra parte, para afastar a alegação de que o não acolhimento de documentos
extemporâneos, na ausência de configuração das hipóteses de exceção previstas no texto legal,
configuraria ofensa à ampla defesa, valho-me da lição de Maria Teresa Martínez Lopes e Marcela
Cheffer Bianchini4:
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas
apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para
afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua
inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos administrativos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma supervalorização
deste último princípio, tem registrado excessiva generosidade na interpretação do referido
dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
Com a devida vênia, entendo que tal corrente não observa que a própria disciplina
trazida pelo Decreto no 70.235, de 1972, já adota uma "formalidade moderada", quando prevê
hipóteses razoáveis em que se pode mitigar o formalismo de se exigir que as provas sejam
apresentadas no momento da Impugnação.
Não há uma formalidade irrestrita ou exacerbada no dispositivo em questão, mas
um regramento, adequado e necessário a meu ver, para o saudável funcionamento do processo
administrativo, sem margens a chicanas, má-fé processual ou indevida protelação.
Válida mais uma vez a lição da Professora Professora Fabiana Del Padre Tomé5:
A doutrina costuma distinguir verdade material e verdade formal, definindo a
primeira como a efetiva correspondência entre proposição e acontecimento, ao
passo que a segunda seria uma verdade verificada no interior de determinado
jogo, mas susceptível de destoar da ocorrência concreta, ou seja, da verdade real.

3 Código Civil Comentado, 3a ed. São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 747-748
4 Aspectos polêmicos sobre o momento de apresentação da prova no processo administrativo fiscal federal in: A prova
no processo tributário, São Paulo: Dialética, 2010, p. 48.
5 Op. cit.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
16
Com base em tais argumentos, é comum identificar o processo administrativo
tributário com a busca pela verdade material, e o processo judicial tributário com
a realização da verdade formal. Nesse sentido posicionam-se Alberto Xavier,
Paulo Celso B. Bonilha e James Marins, dentro outros, considerando a busca pela
verdade material um princípio de observância indeclinável da administração
tributária, em oposição ao princípio da verdade formal que preside o processo
civil e prioriza a formalidade processual probatória.
Essa corrente doutrinária proclama o abandono da formalidade, na esfera
administrativa, em prol da produção de prova e contraprova, para, com isso,
alcançar a verdade material. Tal conclusão, entretanto, não procede. O que se
consegue, em qualquer processo, é a verdade lógica, obtida em conformidade
com as regras de cada sistema. Conquanto nos processos administrativos sejam
dispensadas certas formalidades, isso não implica a possibilidade de serem
apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante, independentemente da
espécie e forma. É imprescindível a observância do procedimento estabelecido
em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos litigantes.
Observa-se, portanto, que esta busca pela verdade material, bem como o
atendimento ao citado critério da adequação entre meios e fins, não pode ser algo que passe ao
largo dos procedimentos estabelecidos, e tolere que o administrado vá apresentando as provas "a
conta-gotas", mesmo que em momento processual posterior ao adequado.
Assim, a Recorrente, desde a Impugnação, deveria ter trazido aos autos as suas
alegações e provas. Eventualmente, para se contrapor a argumentos lançados na decisão de
primeira instância, poderia, no Recurso Voluntário, apresentar novas alegações e/ou provas
documentais destinadas a se contrapor à referida decisão. Tal inovação tem sido pacificamente
acatada, exatamente com base no art. 16, §4o, alínea c), do mencionado Decreto.
É inadmissível, contudo, que, após o Recurso Voluntário, venha a Recorrente
apresentar traduções e pareceres, sem que comprove qualquer das exceções previstas no §4o do
dispositivo legal em tela.
Igualmente, inadmissível a apresentação de considerações referentes às
contrarrazões ao Recurso Voluntário. Ora, o contraditório e a ampla defesa são garantidos aos
administrados, por meio da possibilidade de apresentação de Impugnação ao lançamento e
Recurso Voluntário à decisão de primeira instância, conforme previsões constantes do Decreto no
70.235, de 1972. A apresentação de contrarrazões ao Recurso Voluntário, de outra parte, encontra
previsão no art. 88 do Regimento Interno do CARF, exatamente para garantir o contraditório entre
as partes, após a decisão da autoridade julgadora de primeira instância. Inexiste previsão,
contudo, de mais uma manifestação dos sujeitos passivos após as contrarrazões.
Neste sentido, ausente as justificativas para a apresentação extemporânea de
argumentos e provas, e tendo sido respeitados, amplamente, o contraditório e a ampla defesa,
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
17
entendo que não devem ser conhecidos os documentos e provas juntados aos autos após o
Recurso Voluntário.
3 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Ao longo do Recurso Voluntário, a Recorrente suscita diversas nulidades em relação
à autuação e à decisão de primeira instância. Passemos à apreciação de tais arguições, antes de
analisarmos o mérito do recurso.
3.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO
TRABALHO FISCAL VÍCIO EM ELEMENTO ESSENCIAL DO LANÇAMENTO
Argui a Recorrente que, em virtude de haver demonstrado equívocos cometidos
pela autoridade fiscal quanto ao custo de aquisição, ao valor de alienação e à evolução do custo
de aquisição, deveria ser reconhecida a nulidade da autuação, posto que não teria sido apurada
com precisão a base de cálculo do tributo devido.
As hipóteses de nulidade dos atos praticados no âmbito do processo administrativo
fiscal (PAF) são reguladas pelos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
A par disso, a existência de vícios na observância aos requisitos prescritos no art.
142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, poderiam levar ao reconhecimento da
nulidade. In verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
18
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso sob apreciação, a leitura do Auto de Infração e do Termo de Verificação de
Infração revela que todos os requisitos fixados nos dispositivos legais acima referidos se
encontram perfeitamente explicitados e atendidos.
Além disso, todos os elementos de prova que embasariam o lançamento foram
juntados aos autos e o sujeito passivo apresentou adequadamente a sua defesa, seja em sede de
Impugnação seja perante o CARF, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Não procede a alegação de que eventuais equívocos cometidos pela autoridade
fiscal quanto a determinadas grandezas utilizadas para a apuração do ganho de capital tributável
implicaria a nulidade da autuação.
Os valores adotados pela autoridade fiscal estão embasados na sua interpretação
da legislação citada nos documentos de constituição do crédito tributário. A apreciação da
existência de supostos equívocos na autuação se relaciona ao mérito da discussão, e, acaso
comprovados, poderão ser corrigidos, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
3.2 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
PARA A NÃO APLICAÇÃO DE TRATADO
A Recorrente sustenta, ainda, que haveria vício de motivação no auto de infração,
na medida em que teria deixado, injustificadamente, de aplicar o Acordo para Evitar a Dupla-
Tributação formalizado entre o Brasil e o Japão, nos termos do Decreto Legislativo no 43, de 1967,
e do Decreto no 61.889, de 1967.
Ora, em nenhum momento ao longo do procedimento fiscal, houve qualquer
alegação por parte da Recorrente acerca do fato de que qualquer das alienantes estaria albergada
pelo referido Acordo. Isto, apesar de ter havido intimações emitidas pela autoridade fiscal e
respostas a estas, apresentadas pela Recorrente.
Registre-se, inclusive, que a Recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes
de recolhimento do imposto incidente sobre ganhos de capital das pessoas jurídicas envolvidas na
operação de alienação de participações societárias e, jamais invocou a existência do referido
Acordo, para se eximir da obrigação a ela imposta, na condição de responsável.
Neste sentido, se a aplicação do Decreto em questão jamais havia sido aventada
nos autos, não há como se exigir que a autoridade fiscal motivasse a sua não aplicação nos
documentos de lançamento.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
19
Comprovada a incidência dos fatos geradores tratados no presente processo nas
disposições do Acordo em questão, cabe, apenas, a sua aplicação.
Nenhuma nulidade, portanto, a ser reconhecida.
3.3 NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em relação à decisão de primeira instância, argumenta a Recorrente que as
autoridades julgadoras de primeira instância não teriam “efetivamente analisado os fatos
narrados e apresentados pela própria Autoridade Fiscal no TVF”, bem como todos os documentos
por ela apresentados, de modo que teria ignorado ser fato incontroverso, nos autos, que a BJIC
seria pessoa jurídica domiciliada no Japão, sendo, assim, aplicáveis as regras contidas no Acordo
para Evitar a Dupla-Tributação entre o Brasil e aquele País.
Ademais, os julgadores teriam ignorado os documentos juntados com a
Impugnação e se apegado a “formalismo exacerbado”, em violação ao princípio da verdade
material, para negar a aplicação do referido Acordo.
Pugna, deste modo, pela decretação da nulidade da decisão a quo, “por ofensa ao
princípio da verdade material e consequente cerceamento do direito de defesa do contribuinte
que, nesse caso, foi surpreendido por uma decisão manifestamente ilegal, sem ter sido sequer
oferecida à Recorrente a possibilidade de saneamento através da conversão do presente processo
em diligência”.
Considero que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida em relação à matéria
em questão.
Os julgadores de primeira instância entenderam que a autuada não teria se
desvencilhado do ônus de provar o domicílio fiscal da BJIOC, fundamentando a sua conclusão em
atos legais e infralegais. O erro ou acerto de tal conclusão é passível de apreciação nesta instância
julgadora.
Além disso, a partir dos fundamentos expostos na decisão não se pode imputar às
autoridades julgadoras o dever de conversão do julgamento em diligência para a complementação
da documentação comprobatória. A uma, porque, no já citado, art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, há a determinação de que as provas que a Impugnante possuir devem ser juntadas com a
Impugnação. Na visão dos julgadores, se o sujeito passivo alegava a aplicação do Acordo Brasil-
Japão, deveria ter a apresentado todas as provas de que o caso nele se enquadravam, nos estritos
termos da legislação vigente. Por outro lado, a realização de diligências é uma faculdade prevista
no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, para os casos em que a “autoridade preparadora [...]
entendê-las necessárias”.
E linha com tal entendimento, a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
20
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A invocação realizada pela Recorrente ao art. 352 do Código de Processo Civil, não
afastam as regras específicas contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez
que a aplicação da legislação processual civil é meramente supletiva e subsidiária, nos termos do
art. 15 daquele Código (Lei no 13.105, de 2015).
Como dito, exigência da tradução juramentada do comprovante de residência da
BJIOC foi considerada pelos julgadores a quo uma prova imprescindível para a comprovação da
alegação contida na Impugnação, de modo que fundamentada a sua conduta, à luz dos já
referidos dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, rejeito mais essas arguições de nulidade.
4 TRIBUTAÇÃO SOBRE GANHOS DE CAPITAL DE PESSOAS JURÍDICAS RESIDENTES
NO EXTERIOR
Antes de adentrar à análise das alegações de mérito contidas no Recurso Voluntário
ora sob exame, considero necessário se apresentar uma breve síntese acerca do quadro
normativo relacionado à tributação dos ganhos de capital auferidos no Brasil por pessoas jurídicas
situadas no exterior.
Em primeiro lugar, por força do disposto no art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, o
“ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de
acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País”.
Neste sentido, o primeiro dispositivo relevante a ser invocado é o art. 21 da Lei no
8.981, de 1995, cuja redação vigente à época dos fatos geradores objeto do lançamento tratado
no presente processo era a seguinte:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento. 6
Diante disso, foi tacitamente revogado o art. 33 da Lei no 7.713, de 1988, que
estabelece a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), para o “ganho de capital auferido por
residente ou domiciliado no exterior”.
Definida a alíquota aplicável, cabe examinar os dispositivos legais que
determinavam a forma de determinação do ganho de capital tributável. Neste sentido, deve ser
observada, então, a normatização veiculada na Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, que
sucedeu a Instrução Normativa SRF no 258, de 2002:

6 Cabe registrar que, com a edição da Medida Provisória no 692, de 2015, convertida na Lei no 13.259, de 2016, a
alíquota passou a ser definida de acordo com o valor do ganho de capital auferido. Tal alteração, contudo, somente
teve vigência a partir de 1o de janeiro de 2016, não se aplicando, portanto, aos fatos geradores tratados no presente
processo.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
21
Art. 20. Os ganhos de capital apurados no País por pessoa jurídica domiciliada no
exterior estão sujeitos à tributação conforme o disposto neste Capítulo, sem
prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil.
Art. 21. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de 15% (quinze por cento), os ganhos de capital auferidos no País, por pessoa
jurídica domiciliada no exterior, que alienar bens ou direitos localizados no Brasil.
§ 1o O responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na
fonte de que trata o caput será:
I - o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil; ou
II - o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior.
§ 2o Deverá ser observado o disposto em convenção para evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda
existentes no Brasil e no país de residência do alienante.
Art. 22. O ganho de que trata o art. 21, decorrente de operação em que o
beneficiário seja domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a
que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, sujeita-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou
direito.
§ 1o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo
deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 2o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil vinculado à
compra do bem ou direito; ou
II - igual a zero, nos demais casos.
À luz das normas acima, passa-se à apreciação das alegações de mérito, em cujo
contexto, será invocada, adicionalmente, legislação específica em relação ao momento de
conversão em reais do custo de aquisição e do valor de alienação.
5 DA PARCELA DA AUTUAÇÃO RELATIVA AO GANHO SUPOSTAMENTE AUFERIDO
POR BJIOC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO ACORDO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
CELEBRADO ENTRE O BRASIL E O JAPÃO
No lançamento de ofício tratado no presente processo, foi exigido IRRF sobre
ganhos de capital auferidos por três pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, em relação à
alienação das participações societárias que tais Companhias detinham na Nacional Minérios S/A
(NAMISA), conforme a seguir detalhado:
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
22
(i)
R$ 325.662.921,67, referente a ganho de capital auferido por Brazil Japan
Iron Ore Corporation (BJIOC);
(ii)
R$ 64.892.917,99, referente a ganho de capital auferido pela empresa
coreana POSCO; e
(iii)
R$ 7.204.773,87, referente a ganho de capital auferido por China Steel
Corporation – Taiwan (CSC).
A Recorrente alega, desde a Impugnação, que a exigência da parcela relativa à
BJIOC deveria ser cancelada, uma vez que tal pessoa jurídica possuiria domicílio fiscal no Japão,
país com o qual o Brasil possui acordo para evitar a dupla-tributação, no qual se estabeleceria que
os ganhos de capital deveriam ser tributados exclusivamente no país de residência da pessoa
jurídica.
Vejamos, portanto, a disposição invocada pela Recorrente, contida no Decreto no
61.899, de 1967:
Artigo 12
1) Os ganhos provenientes da alienação de propriedades imobiliárias, definidas no
art. 8o, parágrafo (2), são tributáveis no Estado Contratante em que tal
propriedade estiver situada.
2) Os ganhos provenientes da alienação de bens mobiliários que façam parte do
ativo de um estabelecimento permanente que uma emprêsa de um Estado
Contratante possuir no outro Estado Contratante, ou de bens mobiliários
constitutivos de uma instalação fixa de que disponha uma pessoa residente num
Estado Contratante no outro Estado Contratante para o exercício de uma
profissão liberal, incluindo os ganhos provenientes da alienação global dêsse
estabelecimento permanente (isolado ou com o conjunto da emprêsa) ou dessa
instalação fixa, são tributáveis nesse outro Estado Contratante. No entanto, os
ganhos obtidos por um residente de um Estado Contratante com a alienação de
navios ou aeronaves utilizados no tráfego internacional e de bens mobiliários
pertinentes à exploração de tais navios ou aeronaves ficarão isentos de impôsto
no outro Estado Contratante.
3) Os ganhos obtidos por um residente de um Estado Contratante com a alienação
de quaisquer outros bens diferentes dos mencionados no parágrafo (1) e (2)
somente são tributáveis nesse Estado Contratante.
A interação do referido dispositivo com a tributação sobre os ganhos de capital
auferidos na alienação de participações societárias foi objeto de manifestações por parte da
Receita Federal, conforme ementas a seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/8a RF/DISIT No 175, DE 29 DE JUNHO DE 2001
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Ponte - IRRF
Ementa: REMESSA AO EXTERIOR-Ganho de Capital
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
23
Por força do disposto no parágrafo 3o do Artigo XII do Decreto no 61.899, de 1967
(que promulgou a Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de
impostos sobre rendimentos entre o Brasil e o Japão), os ganhos obtidos na
alienação de participação societária no Brasil, por residente no Japão, sujeitam-se
à tributação somente no Japão.
Dispositivos Legais: Art. 98 da Lei e 5.172, de 25.10.1966, e parágrafo 3o do Artigo
XII do Decreto e 61.899, de 14.12.1967
SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/8a RF/DISIT N° 229, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ementa: REMESSA AO EXTERIOR - Ganho de Capital
Por força do disposto no parágrafo 3o do Artigo XII do Decreto n" 61.899, de 1967
(que promulgou a Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de
impostos sobre rendimentos entre o Brasil e o Japão), os ganhos obtidos na
alienação de participação societária no Brasil, por pessoa jurídica com sede no
Japão, sujeitam-se à tributação somente no Japão.
Dispositivos Legais: Art. 98 da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário
Nacional) e parágrafo 3° do Artigo XII do Decreto no 61.899, de 14.12.1967.
Deste modo, no plano jurídico, não restam dúvidas acerca da possibilidade de
incidência dos ganhos em questão na norma veiculada no Acordo firmado pelo Brasil com o Japão.
Resta, apenas, a questão de verificar se, de fato, a alienante BJIOC possuía domicílio
fiscal no Japão.
No Termo de Verificação de Infração de fls. 7/35, tal fato nunca foi posto em
dúvida. Pelo contrário, a autoridade fiscal afirmou, em mais de uma oportunidade, que a BJIOC se
tratava de uma empresa japonesa, conforme excertos a seguir:
[...] e seis empresas japonesas, a saber: ITOCHU Corporation, NIPPON STEEL
Corporation, JFE STEEL Corporation, SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD, KOBE
STEEL LTD, e NISSHIN STEEL Corporation LTD sendo que tais empresas nipônicas,
antes de efetivada a referida transação, formaram um consórcio empresarial
consolidado em uma única empresa (igualmente japonesa) denominada Brazil
Japan Iron Ore Corporation (ou simplesmente BJIOC).
Dessa forma as empresas estrangeiras com interesse na aquisição de participação
societária na NAMISA e que formalizariam o investimento estariam sendo
representadas pela sul-coreana POSCO e pela japonesa Brazil Japan Iron Ore
Corporation (BJIOC).
[...]
Nesse ínterim ocorreu que, na data de 10/10/2008, os investidores estrangeiros
(na figura de representantes da coreana POSCO e da japonesa BJIOC) [...]
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
24
No Acordo de Investimento de fls. 1.094/1.165, é especificado o local de situação da
BJIOC, conforme transcrição abaixo:
Brazil Japan Iron Ore Corporation, uma companhia devidamente organizada e
existente de acordo com as Leis do Japão, com sede no 13o andar do Edifício
Itochu, 5-1, Kita-Aoyama, 2chome, Minato-ku, Tóquio, 107-0061, Japão (“BJIOC”),
POSCO, uma companhia incorporada, organizada e existente de acordo com as
Leis da Coréia, com sede em POSCO Center, 440 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul,
135-777, Coréia (“POSCO”), e China Steel Corporation, uma companhia
organizada e existente de acordo com as Leis da República da China, com sede em
88 Chenggong, 2nd Roard, Qianzhen, Kaohsiung 80661, Taiwan, República da
China (“CSC”),
No referido documento, inclusive, há a invocação ao Decreto no 61.899, de 1967, de
forma a evitar a retenção de IRRF sobre os ganhos de capital da BJIOC. In verbis:
3.6.2 De acordo com as leis brasileiras aplicáveis, a CSN deduzirá e reterá o
imposto de renda incidente sobre a remessa do preço a ser pago pelo Percentual
de Venda e pelo Percentual Incremental de Patrimônio Líquido para as Partes
JKTC, se houver, com base em cálculo dessa retenção de imposto de acordo com a
Lei. A CSN também deduzirá o IOF incidente sobre a remessa do preço a ser pago
pelo Percentual de Venda. As Partes JKTC concordam em fornecer à CSN, com
pelo menos 2 (dois) dias de antecedência da Data de Fechamento, uma
notificação contendo o valor do ganho de capital tributável e do imposto a ser
retido, bem como qualquer informação e documentação necessária para concluir
o DARF correspondente à retenção na fonte, de acordo com as Seções 3.6, 3.6.1 e
3.6.2. A BJIOC instrui expressamente a CSN a não reter qualquer valor como
imposto de renda retido na fonte sobre eventuais ganhos de capital do preço a
ser pago à BJIOC pelas ações a serem vendidas no Fechamento da Venda de
Ações, desde que o tratado de dupla tributação celebrado entre Brasil e Japão, de
acordo com o Decreto no 61.899, de 14 de dezembro de 1967, continue em vigor
na Data de Fechamento. [...]
Com a Impugnação, a Recorrente apresentou o documento de fls. 2.137/2.138,
intitulado “APPLICATION FOR CERTIFICATE OF RESIDENCE IN JAPAN”, de modo a comprovar o
domicílio fiscal da BJIOC no Japão. A referida prova, contudo, foi rejeitada pelos julgadores a quo,
por se encontrar em língua estrangeira e desacompanhada da tradução juramentada.
Juntamente com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta a tradução
juramentada do referido documento (fls. 2.272/2.274), sendo possível constatar o ateste por parte
da autoridade fiscal japonesa, em 26 de novembro de 2015, de que a pessoa jurídica em questão é
residente no Japão. Às fls. 2.277/2.293, é apresentado, ainda, cópia em língua estrangeira e
tradução juramentada do Estatuto Social da BJIOC, datado de 13 de março de 2015, no qual se
verifica declaração de que a sede da pessoa jurídica “está localizada no Distrito de Minato,
Metrópole de Tóquio”, Japão. Finalmente, às fls. 2.294/2.307, foram juntadas aos autos cópia e
tradução juramentada de Certidão de inteiro teor dos dados corporativos atuais da BJIOC. Ali,
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
25
mais uma, observa-se a informação de que a sede da empresa se situa no Japão, tanto no registro
efetuado em 2009, quanto no registro efetuado em 2014.
A partir de todo o exposto, concluo que possui razão a Recorrente quando invoca o
art. 12, 3), do Decreto no 61.899, de 1967, para considerar que o ganho de capital auferido pela
BJIOC, na alienação da sua participação societária na NAMISA, deve ser tributada exclusivamente
no Japão, devendo ser dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal tópico, para cancelar
a exigência fiscal relativa à parcela de R$ 325.662.921,67.
6 DO GANHO DE CAPITAL TRIBUTADO
Também desde a Impugnação, a Recorrente defende a insubsistência da autuação,
sob a alegação de que a operação de conferência de ações não gerou ganho de capital tributável.
Sustenta que a autoridade fiscal teria cometido equívocos na conversão do custo de aquisição e
quanto ao valor de alienação das participações societárias da NAMISA. Eis a síntese da alegação,
conforme excerto da peça impugnatória:
91. No caso em tela, as empresas do Consórcio Asiático registraram o custo de
aquisição das participações detidas em Namisa em moeda estrangeira. Nada mais
natural: os valores investidos foram despendidos por essas entidades em suas
respectivas moedas nacionais e, da mesma forma, os investimentos adquiridos
são registrados por essas empresas com base nessas mesmas moedas.
92. A Fiscalização, entretanto, converteu esses valores para Reais para fins de
apuração de ganho de capital com base na taxa PTAX de compra do Banco Central
do Brasil da data de aquisição posteriormente substituídas por ações de Namisa
em virtude da sucessão resultante da operação de incorporação, conforme será
detalhado em tópico específico.
93. Quanto ao segundo elemento componente do cálculo do ganho de capital,
qual seja, o valor de alienação, a Fiscalização adota entendimento equivocado no
sentido de que tal valor corresponde ao Valor de Empresa da Impugnante,
determinado em moeda estrangeira e equivalente a USD14,9 bilhões (quatorze
bilhões e novecentos milhões de dólares norte-americanos, que tem como ponto
de partida o Valor de Empresa de USD16 bilhões) e converteu-o para Reais com
base na taxa PTAX de compra do BACEN da data da alienação, entendida essa
transação como a transferência das ações de Namisa em integralização de ações
emitidas pela Impugnante em aumento de capital.
Passemos, pois, ao exame da alegação, em relação a cada uma das parcelas
utilizadas na determinação do ganho de capital.
6.1 DO CUSTO DE AQUISIÇÃO
6.1.1 Da moeda na qual deve ser apurado o ganho de capital e da data de
conversão do custo de aquisição
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
26
Em relação a tal grandeza, a questão que se impõe é saber em que data deve haver
a conversão para reais do custo de aquisição pago em moeda estrangeira: na data da aquisição da
participação societária ou na data da sua alienação. Em outras palavras, isto significará na
apuração do ganho de capital em reais, na primeira hipótese (aí incluída eventual variação
cambial), ou em moeda estrangeira, na segunda (quando a variação cambial será desconsiderada).
No Termo de Verificação de Infração (fls. 7/35), a autoridade fiscal invocou o art. 23
da Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, para justificar a apuração do ganho de capital a
partir dos valores em reais de custo de aquisição e valor de alienação. Repete-se o teor do referido
dispositivo normativo:
Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou
direito.
§ 1o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo
deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 2o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil vinculado à
compra do bem ou direito; ou
II - igual a zero, nos demais casos.
Tal procedimento foi ratificado na decisão de primeira instância, com amparo na
Solução de Divergência Cosit no 16, de 2013.
A Recorrente se opõe ao entendimento externado no referido ato normativo7.
Invoca, em primeiro lugar, o art. 755, inciso II, do Decreto no 1.041, de 1994:
Art. 755. Não se sujeitam à retenção de que trata o art. 743 as seguintes remessas
destinadas ao exterior;
[...]
II - os valores, em moeda estrangeira, registrados no Banco Central do Brasil,
como investimentos ou reinvestimentos, retornados ao seu país de origem;
O disposto em comento não ampara, de plano, a alegação da Recorrente. Trata-se,
apenas, de reconhecer que, em caso de simples retorno ao país de origem dos valores registrados,
em moeda estrangeira, junto ao Banco Central, como investimentos/reinvestimentos, os valores
não serão tratados como renda e proventos de qualquer natureza, para fins da incidência prevista
no art. 743 da mesma Norma.
Ou seja, apenas caso se reconheça que o custo de aquisição, suportado por valores
registrados como investimentos/reinvestimentos junto ao Banco Central, não deveria ser

7 Embora ressalve que não teria tido acesso à íntegra da Solução de Divergência, rebate o teor do texto reproduzido
na decisão de primeira instância.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
27
convertido em reais na data de aquisição; e tais valores, em moeda estrangeira, correspondessem
ao valor de alienação retornado aos investidores estrangeiros, haveria a aplicação da referida
norma de não incidência, em linha com o Parecer Normativo CST no 231, de 1971, cuja ementa se
transcreve:
Qualquer remessa para o exterior a título de retorno de capital, só estará isenta
do Imposto a que se refere o art. 292, inciso 1o do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 58.400-68) até o valor, em moeda estrangeira, dos
investimentos registrados no Banco Central do Brasil de acordo com o artigo 3o
letras a e c da Lei no 4.131, de 03.09.1962.
A discussão, no caso, contudo, é prévia. Saber se o custo de aquisição deve (ou não)
ser convertido em moeda nacional, para fins de apuração do ganho de capital.
A Recorrente argui, também, que a apuração do ganho de capital, em moeda
estrangeira, teria amparo no art. 2o da Portaria MF no 550, de 1994:
Art. 2o O ganho de capital corresponderá à diferença positiva, apurada em moeda
estrangeira, entre o valor da alienação, redução do capital ou liquidação e o custo
de aquisição da participação societária.
§ 1o Para efeito de determinação do ganho de capital a que se refere este artigo,
o valor de alienação, redução de capital ou liquidação deverá ser convertido em
moeda estrangeira, tomando-se por base a taxa de câmbio fixada para venda, no
dia da operação, ou na data do balanço de encerramento da empresa, no caso de
liquidação.
§ 2o Consideram-se como custo de aquisição os valores em moeda estrangeira
constantes dos itens Investimento e Reinvestimento do certificado de registro de
capital estrangeiro emitido pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no
art. 5o desta Portaria.
Art. 3o A base de cálculo será determinada mediante a conversão do ganho de
capital para reais, com base na taxa de câmbio fixada para venda no dia da
operação.
Art. 4o No caso de alienação de participação societária ou redução de capital, a
determinação do custo de aquisição será efetuada mediante a aplicação sobre o
total do investimento e reinvestimento registrado em moeda estrangeira, do
percentual representado pelas ações ou quotas alienadas ou do percentual das
ações ou quotas representativas da redução do capital, em relação às ações ou
quotas possuídas. (Destacou-se)
E, ainda, busca amparo no Art. 24, §§4o e 5o, da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001 (vigente à época e revogado por meio da Lei no 14.754, de 2023). Reproduz-se os referidos
dispositivos, juntamente com o §3o, que é relevante ao caso:
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física,
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
28
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de
conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da
legislação em vigor. Produção de efeito
[...]
§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou
direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação
financeira.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou
resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade
convertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a
utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil
para a data da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo
ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.
§ 5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com
rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo
do imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do
direito, convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para
compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação,
liquidação ou resgate, ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do
recebimento de cada parcela. (Destacou-se)
Neste sentido, conclui a Recorrente:
165. Restou claro, portanto, que quando o investimento é efetuado em moeda
estrangeira, o ganho de capital corresponderá à diferença positiva do valor da
alienação e o custo de aquisição, tomado em moeda estrangeira e convertido
para Reais mediante a aplicação do valor do dólar para compra na data da
alienação.
166. Isso significa que, de acordo com a determinação legal em vigor, caso o bem
ou direito tenha sido adquirido em moeda estrangeira e alienado em moeda
nacional, na data da alienação, deve-se converter o valor referido em moeda
estrangeira para Reais (com base na taxa de câmbio vigente na data da alienação)
e, então, apurar-se o ganho de capital subtraindo-se o custo de aquisição do valor
da alienação.
Os julgadores de primeira instância se embasaram, como dito, na Solução de
Divergência Cosit no 16, de 2013. Naquela Norma, o afastamento da aplicação do disposto na
Portaria MF no 550, de 1994, e no Art. 24, §§4o e 5o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, é
realizado com base nos seguintes argumentos:
23. A Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 550, de 3 de novembro de
1994 foi instituída com base na Lei no 7.713, de 1988, e seu art. 2o determinava
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
29
que o ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior fosse
apurado em moeda estrangeira, em razão da alienação de ações ou quotas,
redução de capital para restituição aos sócios ou liquidação de empresas.
24. Segundo o §2o do art 2o da referida Portaria, são considerados como custo de
aquisição os valores em moeda estrangeira constantes dos itens Investimento e
Reinvestimento do certificado de registro de capital estrangeiro emitido pelo
Banco Central do Brasil:
[...]
25. Contudo, o art. 18 da Lei no 9.249, de 1995 combinado com o art. 21 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispuseram sobre a matéria prevista no art. 33
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que fundamentava a citada Portaria,
conforme transcritos:
[...]
26. Com isso, entende-se que o art. 33 da Lei no 7.713, de 1988, foi tacitamente
revogado, o que prejudica a aplicação da Portaria no 550/1994 sobre a matéria,
tendo em vista que o ganho de capital passou a ser apurado de acordo com as
regras aplicáveis para o residente no Brasil. Dentre essas regras, aplica-se o
disposto no art. 21 da Lei no 8.981, de 1995, que dispõe que o ganho de capital
percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de
qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à alíquota de
quinze por cento.
27. Neste sentido, o ganho de capital é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação (em Reais) e o custo de aquisição (em Reais). Na
impossibilidade de comprovação do custo de aquisição, este deverá ser apurado
com base no capital registrado no Banco Central do Brasil ou ser igual a zero,
nos demais casos.
[...]
29. No que diz respeito à Solução de Consulta no 435, de 2005, entende-se que ao
basear-se no §5o do art. 24 da MP no 2.158-35, de 2001, para decidir sobre a
incidência de imposto de renda sobre ganho de capital auferido por residente ou
domiciliado no exterior a SRRF/7a RF/DISIT atribuiu-lhe aplicação diversa e mais
ampliada daquela originalmente prevista, uma vez que a redação daquele
dispositivo legal refere-se a ganhos de capital obtidos em alienação de bens e
direitos adquiridos em moeda estrangeira, por residente, pessoa física, no Brasil:
Observa-se, portanto, que não há discordância quanto à forma de determinação do
custo de aquisição, até a edição das Leis no 8.981 e 9.249, ambas de 1995. A partir daí, é que, na
visão exposta na Solução de Divergência Cosit no 16, de 2003, as regras contidas na Portaria MF no
550, de 1994, teriam sido prejudicadas.
Ora, o entendimento da Administração Tributária é totalmente desprovido de
fundamento.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
30
A legislação editada em 1995, apenas, aplicou aos residentes ou domiciliados no
exterior as regras aplicáveis aos residentes no país, sendo que, em virtude da alíquota para
tributação do ganho de capital ter sido fixada em 15% (quinze por cento), estaria afastada a
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) estipulada no art. 33 da Lei no 7.713, de 1988. Nada se
falou ali, de forma diferente, acerca da forma de determinação da base de cálculo do IRRF
incidente sobre ganhos de capital.
A verdade é que, até a edição da Portaria MF no 550, de 1994, não se localiza ato
legal ou infralegal que, textualmente, afirmasse que o ganho de capital auferido pelos residentes
no exterior seria determinado pela diferença entre custo de aquisição e valor de alienação em
reais ou na moeda estrangeira. Foi por meio daquele ato normativo que se estipulou que o
encontro de contas entre as referidas grandezas deveria ser realizado em moeda estrangeira.
Tal posição, contudo, indiretamente, já era observada nos atos normativos emitidos
pela Administração Tributária, conforme histórico realizado por Alberto Xavier8:
Com efeito, o Parecer CST no 413, de 8 de dezembro de 1969 (DOU de 19 de
dezembro de 1969), consagrou o novo entendimento de que, quando o
beneficiário for pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, só os valores
registrados em moeda estrangeira no Banco Central do Brasil, como investimento,
poderão retornar independentemente do tributo na fonte a que se referia o art.
292, inciso 1°, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1966, então vigente.
Por sua vez, o Parecer SLTN no 224/70, em resposta à consulta da Confederação
das Associações Comerciais do Brasil, concluía que "qualquer remessa para o
exterior, a título de retorno de capital, só estará isenta do imposto a que se refere
o art. 292, inciso 1°, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 58.400-
66), até o valor, em moeda estrangeira, dos investimentos e reinvestimentos
registrados no Banco Central do Brasil, de acordo com o art. 3o, letras a a c, da Lei
no 4.131 de 3 de setembro de 1962".
[...]
A análise dos diversos pronunciamentos do Fisco, atrás citados, revela-nos, em
primeiro lugar, que a questão das mais-valias na alienação de quotas e ações só
foi expressamente abordada no que tange a investimentos em moeda estrangeira
registrados no Banco Central, reinando o mais absoluto silêncio no que toca a
investimentos realizados por residentes no exterior em moeda nacional,
insuscetíveis de registro.
Em segundo lugar, a posição do Fisco consolidou-se no sentido de que o valor dos
investimentos e reinvestimentos registrados em moeda estrangeira desempenha
não só a função cambial de constituir o limite ao direito automático de retorno do
capital, mas também a função tributária de representar a base de cálculo do
imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de participações

8 Direito Tributário Internacional do Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 457-458.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
31
societárias, que seria calculado sobre a diferença entre o preço da venda (ou
melhor, seu contravalor em moeda estrangeira) e os valores registrados, como
investimento e reinvestimento também em moeda estrangeira.
Com a edição da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, nova sistemática é
estabelecida. Desta vez por ato legal. E as regras veiculadas neste último Diploma, em decorrência
da equiparação estabelecida no art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, devem, sim, ser aplicadas aos
residentes no exterior, quando da apuração de ganho de capital.
Tal conclusão ecoa a lição de Alberto Xavier:
A peculiaridade da base de cálculo do imposto de renda sobre ganhos de capital
na alienação de investimentos registrados no Banco Central reside em que, como
o custo de aquisição se realizou em moeda estrangeira) a determinação do ganho
realizar-se-á por comparação entre tal custo em moeda estrangeira e o
contravalor do preço de venda também em moeda estrangeira (Portaria do MF no
550/94, art. 2°,§1°).
Esta foi a solução acolhida em termos ainda mais amplos pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, cujo art. 24 regula o ganho de capital
decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação ou resgate de
aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer
título, em moeda estrangeira.
De harmonia com o § 5° do referido artigo "na hipótese de aplicação ou aplicação,
por residente no País, com rendimentos auferidos originariamente em moeda
estrangeira, a base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em dólares
dos Estados Unidos, entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de
aquisição do bem ou de direito, convertida para Reais, mediante a utilização do
valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data de
alienação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou à prestação, na data do
recebimento de cada parcela".
Referidas disposições expressamente previstas para as pessoas físicas residentes
no Brasil são automaticamente aplicáveis aos residentes no exterior ex vi do art.
18 da Lei no 9.249/95, segundo o qual "o ganho de capital auferido por residente
ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de acordo com as regras
aplicáveis aos residentes no País".9
Dos parágrafos 3o a 5o do art. 24 da citada Medida Provisória, combinados com os
arts. 2o a 4o da Portaria MF no 550, de 1994, extraem-se as seguintes regras:
(i) quando a aquisição for realizada, com rendimentos auferidos
originariamente em reais e o custo de aquisição e o valor de alienação,
também, estiverem expressos em reais, o ganho de capital será apurado em
reais (art. 24, §3o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001);

9 Op. cit., p. 460-461
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
32
(ii) quando a aquisição for realizada, com rendimentos auferidos
originariamente em reais, o custo de aquisição estiver expresso em reais e o
valor de alienação estiver expresso em moeda estrangeira, o ganho de
capital será apurado em reais, sendo o valor da alienação convertido “em
dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do
valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a
data da alienação” (art. 24, §3o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001);
(iii) quando a aquisição for realizada, com rendimentos auferidos
originariamente em moeda estrangeira, e o valor de alienação for expresso
em reais, “o valor de alienação, redução de capital ou liquidação deverá ser
convertido em moeda estrangeira, tomando-se por base a taxa de câmbio
fixada para venda, no dia da operação” (art. 2o, §1o, da Portaria MF no 550,
de 1994);
(iv) quando a aquisição for realizada, com rendimentos auferidos
originariamente em moeda estrangeira, e o valor de alienação, também,
estive expresso em moeda estrangeira, “a base de cálculo do imposto será a
diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do
direito, convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para
compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação”
(art. 24, §5o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001).
A esta conclusão se chegou no Acórdão no 2201-002.765, de 26 de janeiro de 2015
(Relator Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA DO
PAÍS. CONTRIBUINTE DOMICILIADO NO EXTERIOR. APURAÇÃO DE GANHO DE
CAPITAL SOMENTE EM MOEDA ESTRANGEIRA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE
REGÊNCIA PELO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Correta a aplicação de duas formas de atualização do custo de aquisição para fins
de apuração de ganho de capital de domiciliados no Exterior, quando, na
alienação de participação societária, restar comprovado que somente parcela do
investimento alienado foi adquirida em moeda estrangeira e está devidamente
registrada no BACEN, sendo, assim, passível de correção cambial. À parcela
adquirida em moeda nacional aplicável tão somente a correção monetária até
31/12/95.
Observe-se o que dispõe o relator da referida decisão:
A propósito, verifico que, em linha com o entendimento já exposto no Termo de
Verificação Fiscal, a legislação estabelece duas diferentes forma (sic) de cálculo, a
saber:
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
33
a) a primeira determinado pela Portaria MF no 550, de 1994, quando combinada
com o § 5o., art. 24 da Medida Provisória no 2.158, de 2001, onde se determina
que, para bens ou direitos adquiridos com rendimentos auferidos originariamente
em moeda estrangeira, o custo do bem ou direito será computado em moeda
estrangeira, com o ganho de capital também sendo computado em moeda
estrangeira e somente então se realizando a conversão para reais, utilizando-se os
valores do em moeda estrangeira constantes do Registro BACEN como prova;
b) o segundo estabelecido pelo art. 17 da Lei no. 9.249, de 1995, onde o custo de
aquisição é apurado em moeda nacional, admitida a correção em UFIR até
31/12/95. Tratam-se de procedimentos notoriamente excludentes: ou se apura o
custo de aquisição em moeda nacional, ou, alternativamente, se apura o mesmo
em moeda estrangeira, restringindo-se este último procedimento aos bens ou
direitos adquiridos com rendimentos originariamente auferidos em moeda
estrangeira.
Hiromi Hihuchi10, criticando o entendimento exposto na Solução de Consulta
SRRF08 no 132, de 2006, também, alinha-se à posição acima, conforme o seguinte excerto:
A apuração do ganho de capital na alienação de participação societária detida por
domiciliado no exterior, tanto do valor da alienação como do custo de aquisição, é
procedida com base em moeda estrangeira registrada no Banco Central. A
apuração do ganho com base no custo de aquisição em moeda nacional somente
é utilizada na inexistência de registros em moeda estrangeira
A Solução de Consulta inverteu a ordem porque manda apurar o ganho tomando
o custo de aquisição em Reais. O valor do capital em moeda estrangeira
registrado no Banco Central é utilizado somente na impossibilidade de
comprovação do custo de aquisição em Reais.
Em outra passagem, o mencionado autor trata, especificamente, da tributação do
ganho de capital em alienação realizada no país por domiciliados no exterior:
O art. 2o da Portaria no 550, de 03-11-94, dispõe que o ganho de capital
corresponderá à diferença positiva, apurada em moeda estrangeira, entre o valor
da alienação e o custo de aquisição da participação societária. Consideram-se
como custo de aquisição os valores em moeda estrangeira constantes dos itens
Investimento e Reinvestimento do certificado de registro de capital estrangeiro
emitido pelo Banco Central do Brasil. 11
No caso tratado no presente processo, a Recorrente apresentou os Registros
Declaratórios Eletrônicos de Investimento Externo Direito (RDE-IED) correspondentes ao custo de
aquisição inicial da NAMISA pela POSCO e pela BJIOC. O valor pago, em 30/12/2008, por meio da
empresa “veículo” BIG JUMP, foi, respectivamente, de US$ 500.730.000 e US$ 2.590.170.000.
Quanto a tal fato, não há divergência entre a autoridade fiscal e a Recorrente.

10 Imposto de Renda das Empresas, 2017, p. 513.
11 Op. cit., p. 614.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
34
Deste modo, considero que a apuração do ganho de capital deverá ser realizada em
moeda estrangeira, conforme acima justificado. Não há fundamento legal para a interpretação
adotada pela autoridade fiscal, com base na Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, e na
Solução de Divergência Cosit no 16, de 2013.
O mesmo ocorre em relação à participação societária adquirida pela CSC, em
22/11/2011, por JPY 8.500.000.000, o qual, convertido em dólares americanos naquela data,
corresponde a US$ 110.332.294,91. Aqui, também, não há controvérsia a ser dirimida.
6.1.2 Dos efeitos da incorporação da BIG JUMP em relação ao custo de aquisição
A primeira grande divergência a ser dirimida diz respeito aos efeitos da
incorporação da BIG JUMP pela NAMISA, ocorrida em 30/07/2009, no bojo da qual, além da
substituição das ações anteriormente detidas por POSCO e BJIOC por mesmo número de ações da
Incorporadora, houve a emissão de 5.888 novas ações, sendo 4.934 destinadas à BJIOC,
representando um valor de R$ 87.811,12 e 954 atribuídas à POSCO, com valor de R$ 16.978,48.
Para a autoridade fiscal, o aumento de capital com aumento do número de ações
detidas por BJIOC e POSCO deve implicar o correspondente aumento do custo de aquisição da
NAMISA.
A Recorrente, de outra parte, sustenta que “a emissão de novas ações em razão da
incorporação do acervo líquido da BJE não tem o condão de alterar o custo de aquisição dos
investimentos dos acionistas”, que a “incorporação da BJE pela Namisa não implica em alteração
do custo de aquisição dos investimentos da BJIOC e da POSCO, na medida em que há mera
transferência do custo de aquisição do investimento na BJE ao investimento na Namisa” e,
finalmente, que “os acionistas não incorreram em novos custos para aquisição destas ações – elas
foram emitidas em favor dos sócios como decorrência da operação, sem que estes incorressem
em novos valores”.
Em relação a tal ponto, não possui razão a Recorrente.
Indiscutivelmente, houve a aquisição de novas ações da NAMISA. E aí, deve-se
concordar com o afirmado na decisão de primeira instância no sentido de que “tais ações também
foram alienadas em momento posterior, devendo seu custo fazer parte também na apuração do
ganho de capital”.
Com razão, ainda, a PGFN, ao apontar em Contrarrazões que, inclusive, a
incorporação demandaria “alteração no Registro Declaratório Eletrônico do Investimento
Estrangeiro Direto, consoante expressa previsão Circular no 3.689, de 16 de dezembro de 2013,
que em conjunto com a Resolução 3844/10 trata do Registro Declaratório Eletrônico do
Investimento Estrangeiro Direto”, o que, de fato, foi realizado, conforme fl. 1.583.
Os valores das novas ações, portanto, devem compor o custo de aquisição, para
fins de apuração do ganho de capital.
6.1.3 Dos efeitos da alienação de ações à CSC pela BJIOC
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
35
Diante do provimento ao Recurso quanto à parcela do lançamento relativa à BJIOC,
conforme item 5, a apreciação de tal matéria fica prejudicada. No mesmo sentido, os reflexos das
análises subsequentes quanto aos valores relativos à referida pessoa jurídica.
6.1.4 Dos efeitos da redução de capital da NAMISA
Aqui, há nova divergência entre o que aponta a autoridade fiscal e o que reconhece
a Recorrente.
Para esta última, a redução de R$ 777.930.000,00 no capital social da NAMISA
(correspondente a 27,78% de redução) deveria corresponder a uma redução proporcional no
custo de aquisição de cada um dos investidores. Assim, o custo de aquisição referente à POSCO
passaria de US$ 500.730.000,00 para US$ 361.611.111,11; e o custo de aquisição da CSC passaria
de US$ 110.332.294,91 para US$ 79.678.436,99.
Já a autoridade fiscal entendeu que: o custo de aquisição referente à POSCO e
BJIOC deveria ser reduzido pela parcela dos R$ 777.930.000,00 proporcional a sua respectiva
participação no capital social da NAMISA, ou seja, R$ 50.410.288,37 e R$ 7.779.299,92.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Se cada um dos detentores de ações na NAMISA havia pago um determinado valor
por suas participações, ao receber uma parcela dos R$ 777.930.000,00 proporcional a sua
participação no capital social da referida pessoa jurídica, nada mais lógico que o respectivo custo
de aquisição seja reduzido no exato montante proporcional reduzido.
Como não houve redução no número de ações, o valor pago por cada ação por
POSCO e CSC é correspondente ao valor originalmente desembolsado menos o montante recebido
na redução de capital. Como explana Gladston Mamede, ocorre uma “diminuição proporcional do
valor nominal das quotas”.12
A redução de capital em questão foi deliberada em 12 de dezembro de 2014 (fls.
1.1917/1.1922), devendo o custo de aquisição ser reduzido da parcela correspondente em
dólares, calculada na forma do art. 2o, §1o, da Portaria MF no 550, de 1994. Segue o detalhamento
da referida apuração:

POSCO
CSC
CUSTO DE AQUISIÇÃO ANTES
DA REDUÇÃO (US$)
500.730.000,00
110.332.294,91
REDUÇÃO
DE
CAPITAL
PROPORCIONAL (R$)
50.409.864,000
7.779.300,00
REDUÇÃO
DE
CAPITAL
PROPORCIONAL (US$)*
18.981.046,77
2.929.173,88
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
481.748.953,23
107.403.121,03

12 Direito societário: sociedades simples e empresárias. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018, e-book, não
paginado.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
36
AJUSTADO (US$)
* Utilizada cotação dólar venda em 12/12/2014 = 2,6558
6.2 DO VALOR DE ALIENAÇÃO
Neste ponto, a controvérsia diz respeito ao valor de alienação a ser utilizado para a
determinação do ganho de capital aplicável na alienação das ações da NAMISA detidas pela
POSCO e CSC.
Para a autoridade fiscal, o valor de alienação deve corresponder ao “preço efetivo
da operação, ou seja, o preço que realmente traduziu a realização do negócio, o preço pelo qual as
partes anuíram em ceder algum ativo em troca de outro”. Neste sentido, nos termos do item 3.4
do Acordo firmado entre as alienantes acima identificadas e a Recorrente, o valor seria de US$
16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de dólares).
A Recorrente, de outra parte, sustenta a impossibilidade de utilização do “Valor de
Empresa” “conferido à CMIN pelas partes para fins negociais no Acordo de Investimento” como
valor de alienação da NAMISA. Argui que o valor a ser utilizado deve ser aquele constante de
laudo de avaliação elaborado pela KPMG, em 30 de novembro de 2015, em obediência aos arts. 8o
e 170 da Lei no 6.404, de 1976, ou seja, R$ 15.051.133.196,49.
Refuta, ainda, o fundamento adotado na decisão de primeira instância, no sentido
de que o valor constante do Acordo de Investimento seria o único disponível à data da celebração
do negócio, já o que laudo elaborado pela KPMG teria sido realizado, apenas, em 28 de dezembro
de 2016. Fato que a Recorrente nega.
Já a PGFN, em suas Contrarrazões, argumenta que a Recorrente “defende que o
valor de alienação das ações da NAMISA deve corresponder ao valor pelo qual foram
integralizadas no capital social da CMIN”. Contudo, “o ganho de capital não deve ser determinado
pelo valor pelo qual as ações da NAMISA foram entregues, mas sim a partir do valor dos ativos que
foram recebidos pelas alienantes, isto é, o valor das participações societárias na CMIN”.
O tema já recebeu manifestações por parte da Receita Federal, conforme a Solução
de Consulta DISIT/SRRF08 no 132, de 2006, cuja ementa se reproduz:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ementa: CONFERÊNCIA DE AÇÕES - Ganho de Capital. FATO GERADOR
A conferência de ações, que se destina à integralização (realização) de capital
mediante dação de participação societária detida por investidor não-residente em
outra empresa brasileira do mesmo grupo econômico, em virtude de
reestruturação societário-empresarial, constitui alienação.
APURAÇÃO
O ganho de capital corresponde à diferença positiva, em Reais, entre o valor
utilizado para a integralização do capital (alienação) e o custo de aquisição, se
possível a sua comprovação. Na impossibilidade de sua comprovação, o custo de
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
37
aquisição deve ser apurado com base no capital registrado no Banco Central do
Brasil ou igual a zero.
Da leitura do referido documento, conclui-se que a interpretação ali conferida pela
Administração Tributária coincide com aquela adotada pela autoridade fiscal e defendida pela
PGFN. Veja-se o seguinte excerto:
19. Com relação ao valor de alienação, é de se ressaltar que o art. 19 da Instrução
Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001, esclarece que "considera-se valor
de alienação, dentre outros: (i) o preço efetivo da operação de venda ou de
cessão de direitos; (ii) ou o valor de mercado, nas operações não expressas em
dinheiro". Sendo assim, por configurar operação não expressa em dinheiro, o
valor a ser considerado é o de "mercado" das ações dadas para integralização de
capital, que segundo a consulente é superior ao seu atual valor patrimonial e ao
valor do correspondente investimento estrangeiro registrado perante o Banco
Central do Brasil.
20. Quanto à preocupação da consulente em evitar dupla tributação numa futura
alienação do investimento oriundo da conferência de ações, cabe informar que a
mesma não procede uma vez que, segundo o art. 16 da Instrução Normativa SRF
n° 84, de 2001, na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de
bens ou direitos, realizada por não-residente, considera-se custo de aquisição da
participação adquirida seu valor de mercado, no caso em questão, o valor
considerado como de "alienação" no momento da integralização. Nesse ponto, é
importante frisar ainda que segundo os esclarecimentos contidos no § 4o do art.
26 da Instrução Normativa SRF n° 208, de 2002, o valor registrado na Banco
Central do Brasil será considerado custo somente na impossibilidade de
comprovação do valor de aquisição do bem.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em diversas oportunidades,
amparou o procedimento adotado no lançamento de ofício sob exame, conforme demonstram as
ementas a seguir:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
(Acórdão no 9101-003.536, de 4 de abril de 2018, maioria, Redator designado
Flávio Franco Corrêa)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
38
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA.
ALIENAÇÃO CARACTERIZADA. GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital. (Acórdão no 9101-
005.691, de 11 de agosto de 2021, maioria, Relator Luiz Tadeu Matosinho
Machado)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA.
ALIENAÇÃO CARACTERIZADA. GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital. (Acórdão no 9101-
006.007, de 08 de março de 2022, maioria, Redator designado Luiz Tadeu
Matosinho Machado)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA.
ALIENAÇÃO CARACTERIZADA. GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital. (Acórdão no 9101-
006.470, de 3 de fevereiro de 2023, maioria, Redator designado Luiz Tadeu
Matosinho Machado)
Em julgamento realizado na reunião último mês de maio de 2024, esta Turma
Julgadora, por unanimidade, também, referendou, incidentalmente, a apuração do ganho de
capital a partir do valor atribuído pelas partes na incorporação de ações, conforme Acórdão no
1302-007.107, de 14 de maio de 2024, de relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, do
qual transcrevo os seguintes trechos:
De fato, não há óbice na legislação para que se proceda a conferência de bens ou
direitos na integralização a preços históricos ou de mercado. A atribuição do valor
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
39
compete aos agentes envolvidos na negociação, e em se tratando de negociação
em condições normais, surge o preço justo do bem ou direito.
Em decorrência da conferência de ações na integralização, há situações distintas
para serem analisadas: a dos acionistas minoritários que integralizaram as ações
da Companhia de Bebidas que estavam em seu poder em troca de ações da
AMBEV e da própria AMBEV na contabilização das ações recebidas.
No caso dos minoritários, que receberam as ações da AMBEV em troca das ações
da Companhia de Bebidas, não há dúvida de que deveriam oferecer o ganho de
capital, caso o valor com que registrarem as ações recebidas da AMBEV for maior
do que o valor que havia sido registrado da ações da Companhia de Bebidas. O
eventual ganho de capital apurado pelos acionistas minoritários, não tem a ver
com a questão aqui discutida.
No caso tratado no presente processo, o teor do Termo de Verificação Fiscal não
deixa dúvidas acerca do fato de que o valor atribuído pelos alienantes às participações societárias
recebidas foi, mesmo, de 16 bilhões de dólares, posteriormente, ajustado para 17 bilhões de
dólares, como se observa abaixo:
58. O item 3.4 do Acordo de investimento trata da determinação da participação
societária que CSN e Consórcio Asiático deteriam em CMIN em virtude da
combinação de negócios que estavam realizando. Assim acordaram que o valor da
CMIN (“enterprise value”, termo em inglês usado no contrato apresentado) seria
de dezesseis bilhões de dólares americanos (US$ 16.000.000.000,00).
59. A partir desse valor determinaram inicialmente que 84,25% das ações da
CMIN seriam da CSN e 15,75% (US$2.520.000.000,00) seriam dos integrantes do
Consórcio Asiático. Ainda, conforme definido no próprio Acordo de Investimento
(item 3.4.1), esses percentuais seriam ajustados em função da dívida líquida e
capital de giro da Namisa e CMIN.
60. Desse modo é cristalino que o valor base da transação utilizado na relação de
troca para a determinação das participações societárias da CSN e do Consórcio
Asiático na CMIN foi de USD16 bilhões de dólares, o qual foi, inclusive,
especificamente mencionado no fato relevante emitido pela CSN em 30/11/2015.
Esse valor foi estabelecido no item 3.4 do Acordo de Investimentos e
expressamente atesta (na versão traduzida apresentada) que: “Os Investidores
concordaram que o Valor de Empresa da Congonhas Minérios é de dezesseis
bilhões de dólares americanos (US$ 16.000.000.000,00)”.
61. Como já frisado anteriormente, inicialmente, em uma base livre de dívida e
caixa (capital de giro) as participações foram definidas em 84,25% da CMIN para a
CSN e 15,75% da CMIN para o Consórcio Asiático.
62. Após ajustes de dívida líquida e capital de giro realizados os percentuais
ficaram em 83,524% para CSN e 16,476% para o Consórcio Asiático sendo que o
valor total da CMIN e do Consórcio Asiático ficou ajustado respectivamente para
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
40
USD14.957.933.965,14 e USD2.464.520.764,29. A razão entre esses dois valores
(16,476%) nos demonstra a relação de troca na qual se baseou a entrega das
ações da Namisa pertencentes ao Consórcio Asiático para receber as ações da
CMIN. Os itens 3.4 e 3.4.1 do Acordo de Investimento detalham a forma como
esses percentuais seriam calculados e a fiscalizada apresentou planilha
detalhando todas as variáveis e parâmetros que compuseram o cálculo definido
nos itens 3.4 e 3.4.1 mencionados.
[...]
65. Observando a razão entre o número de ações (30.112.300) recebidas pelo
Consórcio Asiático (BJIOC, POSCO e CSC) em relação ao total de ações da CMIN
(181.001.902) chegamos exatamente ao percentual de participação do Consórcio
Asiático na CMIN mencionado no parágrafo anterior, ou seja, 30.112.300/
181.001.902 = 16,636%. Vale dizer, a contrapartida das empresas integrantes do
Consórcio Asiático (BJIOC, POSCO e CSC) pela alienação da participação societária
que detinham na Namisa foi o recebimento de 30.112.300 ações da CMIN que
correspondiam a 16,636% desta.
66. E esse percentual de 16,636% (30.112.300/181.001.902) da CMIN
representava,
sobre
o
valor
ajustado
mencionado
anteriormente,
USD2.488.469.955,08 (16,636% x USD14.957.933.965,14).
67. Portanto, é esse o valor da alienação que foi pactuado entre as partes e que
efetivamente foi utilizado pelos contratantes para definir a participação societária
dos integrantes do Consórcio Asiático na operação de combinação de negócios na
CMIN. Vale dizer, o Consórcio Asiático concordou em entregar as ações da Namisa
por uma participação societária na CMIN que valia USD2.488.469.955,08, ou seja,
recebeu 30.112.300 ações da CMIN (16,636%) que correspondiam a esse valor de
USD2.488.469.955,08 (16,636% x USD14.957.933.965,14) consumando-se assim, a
relação de troca.
68. Como o ganho de capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior é
determinado em reais utilizamos a taxa PTAX de compra do Bacen do dia
30/11/2015 (3,8499) para chegarmos ao valor de R$9.580.360.480,05
(USD2.488.469.955,08 x 3,8499). O dia 30/11/2015 foi a data na qual restou
ocorrida a alienação das ações da Namisa pelos integrantes do Consórcio Asiático,
bem como o recebimento das ações da CMIN entregues para cada uma das
empresas BJIOC, POSCO e CSC. O livro de Registro de Ações Nominativas da CMIN
demonstra nesse momento a seguinte posição de cada empresa integrante do
Consórcio Asiático: BJIOC- 24.481.259; POSCO- 4.878.234 e CSC- 752.807 sendo
que o número total de ações do Consórcio Asiático na CMIN era de 30.112.300
ações.
69. Desse modo, considerando a participação relativa de cada empresa integrante
do
Consórcio
Asiático
(BJIOC
24.481.259/30.112.300;
POSCO
4.878.234/30.112.300; e CSC 752.807/30.112.300) em relação ao valor total da
alienação em reais a que o Consórcio Asiático fez jus, aplicamos os respectivos
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
41
percentuais de cada uma sobre o valor global da alienação em reais, demonstrado
no item anterior, para finalmente chegarmos ao valor de alienação em reais que
servirá para a apuração do ganho de capital de cada uma das empresas BJIOC,
POSCO e CSC. Assim o valor de alienação para cada uma ficou:
BJIOC – R$9.580.360.480,05 x (24.481.259/30.112.300) = R$7.788.820.057,76
POSCO - R$9.580.360.480,05 x (4.878.234/30.112.300) = R$1.552.031.569,36
CSC - R$9.580.360.480,05 x (752.807/30.112.300) = R$239.508.852,92
[...]
71. Os valores de alienação apurados no item anterior já são suficientes para a
determinação do ganho de capital de cada uma das pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior integrantes do Consórcio Asiático (BJIOC, POSCO e CSC). Não obstante,
para que não pairem dúvidas acerca do acréscimo patrimonial percebido por
essas empresas quando da alienação verificada, relembramos abaixo os fatos, já
descritos anteriormente neste Termo de Verificação, que se sucederam logo após
o recebimento das 30.112.300 ações da CMIN pelos integrantes do Consórcio
Asiático.
72. Ao acabarem de receber as ações da CMIN no dia 30/11/2015, no mesmo dia
e de acordo com o que já estava definido nos itens 3.2, (viii) e 3.5 do Acordo de
Investimento, o Consórcio Asiático (BJIOC, POSCO e CSC) alienou para a CSN, pelo
valor de USD680 milhões de dólares (4% de USD17 bilhões de dólares) 4% das
ações da CMIN, que tinham acabado de receber. O Consórcio também aliena o
percentual incremental recebido (0,16%) por USD27.218.750,00 O valor total da
CMIN tomado como base nessa venda foi de USD17 bilhões de dólares, valor este
também definido nos itens 3.2, (viii) e 3.5 do Acordo de Investimento. O número
de ações alienadas por cada integrante do Consórcio Asiático foi BJIOC-
6.302.793; POSCO- 1.219.840 e CSC- 7.245 totalizando as 7.529.878 da CMIN
alienadas para a CSN.
Por todo o exposto, não restam dúvidas acerca do montante que deve ser
considerado como valor de alienação para fins de apuração do ganho de capital tributável no
presente processo, pelo que voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto a tal tópico.
6.3
DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
A partir dos valores explicitados nos itens anteriores, chega-se, então, à conclusão
da inexistência de ganhos de capital passíveis de tributação, conforme demonstrado a seguir.
Registre-se que, para facilitar os cálculos, converteu-se o custo de aquisição para reais, antes do
cotejo com os valores de alienação (o mesmo resultado seria produzido, caso os valores fossem
cotejados em dólares pela cotação da data da alienação):

POSCO
CSC
CUSTO DE AQUISIÇÃO AJUSTADO PELA
REDUÇÃO DE CAPITAL (US$)
481.748.953,23
107.403.121,03
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2020-32
42
CUSTO DE AQUISIÇÃO AJUSTADO PELA
REDUÇÃO DE CAPITAL (R$)*
1.854.668.316,58**
413.491.275,64
VALOR DE ALIENAÇÃO (R$)
1.552.031.569,36
239.508.852,92
GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL (R$)
- - -
- - -
6.4 DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Com o cancelamento das exigências fiscais, fica, igualmente, prejudicada a análise
referente a tal matéria.
7 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não devem ser conhecidos os documentos e provas juntados
aos autos após o Recurso Voluntário, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade, e, no
mérito, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário, resultando no cancelamento das
exigências fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2745
DF CARF MF
Original